Tribunal: TJDFT
Processo: 0748721-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748721-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da detida análise do feito, constata-se que a peça de ID 59147480 apresentada pela parte agravante (ANTONIO ALVES DAMASCENO) embora tenha sido intitulada de “Agravo Interno” foi fundamentada no art. 1042 do CPC/2015 tratando-se, pois, de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário. Deste modo, a considerar a intimação equivocada de ID 591513642 intime-se novamente o agravado (DISTRITO FEDERAL) para apresentação de contrarrazões ao AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo agravante (ANTONIO ALVES DAMASCENO), no prazo de 15 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal